Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de reexame do Acórdão no 936.038 (Id. 8738343), da relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário complementar proposta por Amândio Éfrem Pinto Ribeiro em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de incorporar as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho ao salário de benefício previdenciário, com o pagamento das diferenças devidas desde a data da devida integralização, e condenar o Banco do Brasil S.A a recolher as reservas atuariais necessárias. Na origem, o processo tramitou perante a 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes (Id. 8738286). Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela Previ e deu parcial provimento à Apelação do Autor. A Previ e o Autor interpuseram Recurso Especial (Id. 8738348 e Id. 8738355). Em seguida, a eminente Desembargadora Relatora, antes das contrarrazões ao Recurso Especial e da submissão dos recursos ao Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Recurso Especial repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955) (Id. 8738368). Após o julgamento do mencionado recurso repetitivo, a eminente Relatora determinou o envio dos autos ao Serviço de Recursos Constitucionais – SERECO. O Presidente desta egrégia Corte de Justiça, em virtude da aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, remeteu os autos ao Órgão Julgador para nova apreciação do Acórdão, em razão de suposta divergência deste com o julgamento paradigma no tocante à conclusão de que a simples contribuição ordinária é suficiente para manter o equilíbrio atuarial e financeiro do plano de previdência complementar (Id. 11973307). Em seguida, a douta Desembargadora relatora sobrestou novamente o processo, nos seguintes termos (Id. 12582479): “Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 1.778.938/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1021). Na oportunidade, o Relator do recurso, Ministro Antonio Carlos Ferreira, fundamentou no sentido de ser necessária a afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos para fins de integração da tese já fixada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se.” A eminente Relatora indeferiu o pedido de reconsideração da suspensão (Id. 12635525). Por fim, foi determinada a redistribuição do processo para um dos integrantes desta eg. 3a Turma Cível, sob a justificativa de que a eminente Relatora não mais compõe o mencionado órgão fracionário (Id. 23854751). É o relatório. Decido. Conforme relato, os presentes autos foram redistribuídos em razão de a Relatora originária dos Apelos não mais compor esta eg. 3a Turma Cível. Nos termos do art. 43 do CPC, a fixação da competência ocorre no momento da distribuição, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça disciplina a temática em questão nos artigos 81 a 83. Confira-se: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” No caso em exame, embora o recurso tenha sido apreciado inicialmente pela egrégia 3a Turma Cível, o julgamento ainda não foi concluído, porquanto a eminente Desembargadora relatora sobrestou o feito e, posteriormente, o Presidente determinou o retorno dos autos para novo exame em razão de suposta divergência com o paradigma (REsp 1.312.736/RS (Tema 955) (Id. 11973307). Assim, o julgamento da Apelação ainda não foi concluído. Nos termos do art. 83 supracitado, a transferência ou permuta de desembargador não acarretará a redistribuição dos autos, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do seu julgamento. Por sua vez, o art. 82 do RITJDF elenca as hipóteses de redistribuição e, dentre elas, não se encontra a mudança do órgão pelo Relator originário em caso de rejulgamento. Logo, deve-se respeitar o princípio do juiz natural e o art. 43 do CPC, que estabelece o momento da fixação da competência. Esse entendimento foi adotado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em recente julgado, nos autos do Conflito de Competência n° 0742936-32.2020.8.07.0000, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. DESEMBARGADOR. MUDANÇA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VINCULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 83 do RITJDF, a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento. 2. A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Unânime.” (Acórdão 1315673, 07429363220208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 2/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 65, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador. Assim, salvo melhor juízo, considero evidenciada a competência da eminente Desembargadora Ana Cantarino. Por fim, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, deixo de suscitar, no momento, o presente conflito de competência e determino a devolução dos autos à eminente Relatora originária para a apreciação do aduzido, destacando que poderá devolver os autos para a formação do incidente, caso não concorde com a argumentação aduzida. Assim, em obediência aos artigos 81, 82 e 83 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino o retorno deste recurso à eminente Desembargadora Ana Cantarino, a quem presto sinceras homenagens. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora